Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-21.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. VÍCIOS EXISTENTES. PORTABILIDADE LINHA TELEFÔNICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré TIM contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso, condenando-a "ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995."
2. Alega a embargante erro material e contradição.
3. Aduz que foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento), mas há grafia informando 20 (vinte por cento). Ademais, "no relatório no item 10, encontra-se trecho informando que o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido, ou seja, remete ao entendimento da majoração da condenação ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de forma solidária, o que causa contradição com a decisão".
4. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
5. Sobre a contradição, os embargos de declaração são cabíveis para eliminar contradição interna, existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão. Tem-se que a decisão é contraditória quando contém proposições inconciliáveis entre si. A omissão, por sua vez, consiste na inexistência de manifestação do julgador sobre matéria que haveria de se manifestar. Já a obscuridade, por sua vez, significa falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgado.
6. Assiste razão a embargante.
7. Com efeito, constata-se erro material, quanto ao valor devido a título de honorários de sucumbência, impondo-se o acolhimento dos embargos para promover a retificação do item 12, do acórdão no 1796151 (ID 54399136), o qual deve passar a constar: "(...) 12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (QUINZE) por cento sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995."
8. No tocante a alegada contradição, restou consignado no item 10 do acórdão: "(...) Portanto, entendo que, somado a perda do tempo útil da recorrida, o valor fixado na sentença de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido, de forma solidária, é razoável e suficiente para reparar os danos extrapatrimoniais sofridos evitando-se o enriquecimento ilícito.(...)"
9. Ocorre que a sentença no item b, do dispositivo final, assim dispôs: "(...) b) condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 a título de compensação por dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. (...)" (ID 50911618).
10. Verifica-se, portanto, contradição na decisão, posto que ao mesmo tempo que mantém a sentença combatida, faz constar a condenação de "R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido, de forma solidária".
11. Nesse descortino, esclareço o acórdão para corrigir o item 10, que passará a ter a seguinte redação: "(...) 10. Portanto, entendo que, somado a perda do tempo útil da recorrida, o valor fixado na sentença de R$2.000,00 (dois mil reais), de forma solidária, é razoável e suficiente para reparar os danos extrapatrimoniais sofridos evitando-se o enriquecimento ilícito.(...)"
12. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para eliminar o erro material e a contradição apontada, e corrigir o acórdão nos termos dos itens 7 e 11.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.